Tribunal: TJES
Processo: 5005897-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005897-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVANIO CARLOS GUILHERME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005897-81.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDVANIO CARLOS GUILHERME

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL - ARTIGO 373, I, CPC - REVISTA BANCÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA EXCESSO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que, em janeiro 2020, ao tentar adentrar a agência do banco réu, foi barrado na porta giratória e que, mesmo após explicar que tem prótese de alumínio no joelho e ter colocado todos os metais na bandeja indicada, os seguranças da instituição financeira se recusaram a liberar a sua entrada, o que somente ocorreu após ficar somente com sua roupa íntima.

Por sua vez, o réu, em contestação, sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, que a porta giratória de detectores de metais é um equipamento de segurança obrigatório para agências bancárias e quando acionada, existem procedimentos a serem cumpridos, com a finalidade de garantir a segurança. Além disso, sustentou que, em casos de portadores de próteses sem comprovação por carteira médica, é pedido uma autorização ao cliente para utilizar o detector manual de metais para assim liberar sua entrada, não tendo o autor comprovado qualquer conduta ilícita, de modo que não há dano moral a ser indenizado.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Em suas razões recursais (ID 4350349), a parte autora afirma que, embora não tenha especificado o dia, relatou que o evento se deu em janeiro de 2022, sustentando que requereu a inversão do ônus da prova justamente porque não tinha como provar o evento danoso, bem como não tinha certeza do dia em que ocorreu. Por fim, defende a ocorrência de danos morais.

Inicialmente, saliento que, quanto ao ônus da prova, em que pese se tratar de relação consumerista, a aplicação ou não do referido instrumento caberá ao juiz, conforme o caso em concreto, nos termos do artigo 373, § 1º, CPC, desde que o faça de forma fundamentada, o que se observa nos autos,
in verbis
:

“Mesmo se tratando de relação de consumo, e ainda possibilitando a lei a inversão do ônus da prova,
esta não retira do autor o dever de apresentar provas mínimas e adequadas para a sustentação do seu pedido, como estabelece o art. 373, I do CPC, uma vez que como prescreve o inciso VIII do art. 6º do CPC, as alegações autorais devem ser verossímeis
.”

In casu
, o autor alega que sofreu prejuízo de ordem moral após ser impedido de adentrar no estabelecimento bancário, mesmo explicando aos seguranças que possuía prótese de metal. Todavia, da análise dos autos, verifico que este não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, uma vez que não informa sequer o dia da ocorrência do fato.

Além disso, ainda que este não fosse o entendimento, não existem provas concretas e documentais de que os seguranças da ré tenham agido com excesso ao impedir tal acesso, tendo em vista que a revista efetuada pelo segurança, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, tratando-se tão somente de exercício regular do direito daquele que tem a responsabilidade de zelar pela segurança nas dependências do banco, observados os riscos inerentes da atividade do empreendimento em questão.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. Postula-se sentença que condene a ré a pagar valor a título de dano moral em razão de travamento de porta giratória em agência bancária. Sentença de improcedência. Recurso. Confirmação do julgado.
Nenhuma prova fez a recorrente da alegada prática de ato ilícito pelo preposto da ré, até em se considerando que não cuidara de arrolar testemunha presencial do ocorrido. E, como sabido, alegação sem prova é alegação nenhuma. Outrossim, ressalte-se que eventual revista efetuada por segurança, de per si, sem o condão de caracterizar constrangimento ilegal, isto por se tratar de exercício regular do direito daquele que tem a responsabilidade de zelar pela segurança nas dependências de agência bancária.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Em suma, devida vênia, se ausente prova mínima dos fatos constitutivos do alegado direito, não há como se dar guarida ao presente recurso.
(TJRJ. 0019430-07.2016.8.19.0087 – APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 17/07/2018 - NONA CÂMARA CÍVEL)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)